Tribunal: TCU
Processo: 011.238/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com vistas a monitorar eventuais impactos orçamentários e fiscais decorrentes da intervenção federal na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com vistas a monitorar eventuais impactos orçamentários e fiscais decorrentes da intervenção federal na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, decretada nos termos do Decreto de Intervenção 9.288, de 16/2/2018, aprovado pelo Decreto Legislativo 10, de 20/2/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. informar ao Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Orçamento, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização que: 9.1.1. a intervenção federal, autorizada pelo Decreto de Intervenção 9.288, de 16/2/2018, aprovado pelo Decreto Legislativo 10, de 20/2/2018, adere-se às normas e princípios constitucionaislegais, tendo em conta a previsão para o exercício desta competência (art. 84, caput , inciso X, c/c art. 34, inciso III, da Constituição Federal), bem como os elementos fáticos que ensejaram a adoção da medida excepcional no estado do Rio de Janeiro; 9.1.2. os problemas relacionados à sustentabilidade fiscal dos estados têm gerado preocupações quanto à fragilização do pacto de corresponsabilidade fiscal e das salvaguardas do equilíbrio macroeconômico, sendo que o contexto fiscal foi uma das causas principais da intervenção federal no Rio de Janeiro; 9.1.3. a competência para fiscalizar os atos de gestão no âmbito de intervenções federais recai sobre os órgãos de controle da União, devendo a sua responsabilidade ser analisada no exame das contas do Presidente da República, ainda que tenham sido nomeado interventor, uma vez que esse responde àquela autoridade; 9.1.4. no âmbito do TC Processo 013.643-2019-3 , parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República de 2018, que resultou na prolação do Acórdão 1331/2019-TCU-Plenário , empreendeu-se exame, sob o ponto de vista das normas do Direito Financeiro, acerca das ações relacionadas à intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, autorizada pelo Decreto de Intervenção 9.288, de 16/2/2018, aprovado pelo Decreto Legislativo 10, de 20/2/2018; 9.1.5. para fazer face às despesas decorrentes da intervenção no estado do Rio de Janeiro, o Poder Executivo federal abriu créditos extraordinários da ordem de R$ 1,2 bilhão, por intermédio da MP 825/2018, convertida na Lei 13.700/2018; 9.1.6. desse montante, foram empenhados R$ 1,17 bilhão, sendo que grande parcela foi destinada à aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Elemento da Despesa 52 - (R$ 947,2 milhões) e à compra de material de consumo - Elemento da Despesa 30 - (R$ 118,6 milhões), valores integralmente empregados na Função 06 - Segurança Pública, Subfunção 181 - Policiamento; 9.1.7. observou-se também significativo montante de despesas não liquidadas no exercício de autorização da despesa, o que ensejou a inscrição de despesas em restos a pagar ao final do exercício de 2018, sendo R$ 1.037,7 milhões em restos a pagar não processados e R$ 8,6 milhões em restos a pagar processados. Registre-se ainda, desses valores, foram cancelados R$ 58,1 milhões de despesas inscritas em restos a pagar. 9.1.8. ainda que a União tenha alocado vultosos valores (R$ 1,2 bilhão) visando ao custeio das ações inerentes à intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, as metas fiscais estabelecidas pelas LDOs 2018 e 2019 foram cumpridas. Nesse mesmo rumo, a edição da MP 825/2018 não impactou o cumprimento do Teto de Gastos (EC 95/2016), tendo em vista que créditos extraordinários não são computados nos limites de despesas primárias da União, por força do art. 107, § 6o, inciso II, do ADCT; 9.1.9. em que pese o emprego temporário de servidores federais e de militares das Forças Armadas na intervenção federal, não se identificou a geração de despesas obrigatórias de caráter continuado (DOCCs), uma vez que o emprego dos recursos humanos da União limitou-se essencialmente aos exercícios de 2018 e 2019 e que grande parcela dos recursos financeiros direcionados à intervenção federal no Rio de Janeiro se refere a despesas de capital, categoria de gasto não enquadrada no conceito de DOCC, a teor do art. 17 da Lei Complementar 101/2000; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do voto e do relatório que o fundamentam, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e ao Observatório Legislativo (Olerj); 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.